Tribunal: STF
Processo: ARE 1424361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SERVIDORMILITAR. PROMOÇÃO REVISTA PELA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃODE CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INDEPENDÊNCIA DASESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL.



    1. Descabida a alegação de intempestividade do recurso sustentadapelo apelado, uma vez que considera a manifestação do Ministério PúblicoFederal como termo inicial da contagem do prazo recursal para a União, quesomente se deu em 2.2.2009, restando, pois, tempestiva a apelação interposta em10.2.2009.



    2. Na hipótese, não há de repercutir na esfera administrativa adecisão do juízo criminal que declarou extinta a punibilidade pela prescriçãosuperveniente, até porque a esta é inerente a presunção de uma condenação. Precedentes do colendo Superior tribunal de Justiça.



    3. Estando "sub judice" o militar, não podia sequer ter sido incluídono quadro de acesso, para a finalidade da promoção requerida, nos termos doartigo 13 do Decreto n. 62.247/68 e artigo 32 do Decreto n. 77.920/76. No casoconcreto, a extinção da punibilidade em face da prescrição não produz os efeitospretendidos na esfera administrativa.



    4. A ficção jurídica do fenômeno da prescrição, no âmbito doDireito Penal brasileiro, não pode ultrapassar as fronteiras reais do mundojurídico, do Direito Civil, do Direito Administrativo e dos fatos da vida, os quais, certamente, não se encerram de forma tão singela no conteúdo do Código Penal.



    5. Matéria preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelação providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente